Tribunal: TJBA
Processo: 8006832-17.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006832-17.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIP GESTAO E LOGISTICA S.A e outros

Advogado(s)
:
MARIA BEATRIZ RODRIGUES OLIVEIRA, GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS TEIXEIRA MARINHO

Advogado(s)
:
SUSANE ANDRADE SOUSA, ARIANA ALVES DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. DEMORA NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. QUESTÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão ou erro material no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconheceu o dano moral e manteve o
quantum
indenizatório, analisando as circunstâncias do caso concreto, o princípio da razoabilidade e a extensão do dano.

O acórdão enfrentou a questão do ônus da prova do alegado atraso por culpa de terceiro (DETRAN), concluindo que a parte ré não se desincumbiu de seu encargo processual (art. 373, II, do CPC).

A mera irresignação com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame das provas e fundamentos jurídicos não autorizam a via dos embargos declaratórios.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8006832-17.2021.8.05.0274
, em que figuram como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e como Embargado,
CARLOS HENRIQUE SANTOS TEIXEIRA MARINHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora